Tribunal: TJMT
Processo: 0004054-87.2018.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004054-87.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEDSON MACHADO FONTOURA - CPF: 789.321.811-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SLEYMAN GIANSANTE NOGUEIRA - CPF: 862.246.111-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E DE IMAGENS ATESTANDO A AUTORIA DELITIVA –
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Uma vez confirmada a autoria delitiva, seja por meio de imagens gravadas pelas câmeras de segurança existentes nas proximidades do local do crime, seja por intermédio dos depoimentos judiciais da vítima e de testemunha, não há embasamento legal para se absolver o apelante por ausência de prova.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Gledson Machado Fontoura
,
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano
de
reclusão
,
substituído
por
uma pena restritiva de direitos
a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais, e ao
pagamento de 10 dias-multa
pela autoria do crime de
Furto simples
previsto no art. 155,
caput
, do CP
.

Inconformado, busca ser
absolvido
mediante aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(fl. 153/158).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 161/164).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos (fls. 171/174):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta de 12h53min., em via pública da cidade de Barra do Garças-MT,
Gledson Machado Fontoura
consciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu, para si ou para outrem, uma carteira contendo, entre outros, aproximadamente R$ 300,00 em dinheiro, de propriedade da vítima
Selyman Giansante Nogueira
.

Na data, horário e local supracitados o ofendido, que foi à farmácia, deixou sua carteira no carro que ficou aberto, oportunidade em que
Gledson
subtraiu o objeto e fugiu.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória contra a qual o apelante se insurge.

Não houve questionamentos acerca da materialidade delitiva, porém,
Gledson Machado Fontoura
nega o cometimento do crime buscando ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, contudo
sem razão
, explico:

Ao ser ouvida em juízo a vítima narrou dinâmica fática idêntica à da denúncia, reafirmando, ainda, que o agente do crime, ora apelante,
foi identificado por intermédio dos registros feitos pelas câmeras de segurança instaladas nas proximidades, cujas imagens eram perfeitas, coloridas e de ótima qualidade
(fls. 131/132).

No mesmo sentido foi o
depoimento da testemunha
Rogério Inácio de Souza
, funcionário da farmácia que o ofendido estava quando foi praticado o furto
.

As imagens anexadas à fl. 76, corroboram tais declarações, pois,
ao contrário do que sustentado pela defesa,
denotam que
Gledson
foi o autor do delito em questão, já que permitem identificar suas características físicas com precisão.

Nesse contexto, sopesando as provas acima, a conclusão que se chega é que a negativa de autoria de
Gledson
não procede, estando certa sua condenação pelo cometimento do crime de Furto.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente jurisprudencial:

“(...). 1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos; e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima e das testemunhas, que firmemente o apontaram como o autor dos crimes narrados na denúncia. (...)”. (N.U 1001345-36.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

Diante do que foi exposto,
em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
a este apelo e mantenho a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023